Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ACORDO À REVELIA DO PATRONO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando o contrato de honorários advocatícios ajustado entre o cliente e o causídico dispõe que eventual acordo firmado pelo contratante à revelia do patrono não acarreta a redução da verba, deve-se arbitrá-la considerando como base de cálculo o valor apurado na demanda para a qual o advogado foi contratado.
2. Recurso parcialmente provido.